Tribunal: TJDFT
Processo: 0717196-85.2019.8.07.0007
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DEBUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N° 911/69. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO.VEÍCULO NÃO ENCONTRADO.DETERMINAÇÃO DE CONVERSÃO DA AÇÃODE BUSCA E APREENSÃOEM EXECUÇÃO DE TÍTULOEXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, IV, DO CPC. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. Nas ações de busca e apreensão com fundamento no Decreto-Lei n° 911/69,a inércia do autor em providenciar a citação e localizar o veículo dado em garantia do financiamento enseja a extinção do processo, sem resolução do mérito, por abandono da causa.Logo, é necessária a intimação pessoal da parte autora e do seu advogado pelo DJe (art. 485, § 1°, do Código de Processo Civil).
2. A conversão da ação de busca e apreensão em execução de título extrajudicial é faculdade conferida ao autor pelo art. 4o do Decreto-Lei no 911/69, não implicando a negativa na extinção do processo, sem resolução do mérito, nas hipóteses em que não for demonstrada a impossibilidade de localização do veículo dado em garantia do financiamento.
3. Apelação conhecida e provida. Sentença desconstituída. Unânime.